Tribunal: TJMT
Processo: 1027214-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027214-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), YRVERSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 054.073.261-32 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.761-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA MONTINI BARBOSA DA CRUZ registrado(a) civilmente como THIAGO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 036.782.111-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANNE FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 017.993.441-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUIS PAULO DOS SANTOS - CPF: 030.938.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETEXTOS –
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE SEU JULGAMENTO
– INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 09 (NOVE) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO WRIT CONCEDIDO A CORRÉ
– ART. 580 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DELITIVA
–
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito, a imprescindibilidade de interromper a mercancia de entorpecentes e as circunstâncias que envolveram a conduta.

O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus.
In casu
, evidente a ausência de similitude entre a corré e o paciente, na medida em que aquela é primário, sem registros criminais, enquanto o beneficiário, possui registros criminais. Não restando comprovada a idêntica situação processual à dos corréus, não há direito à extensão dos efeitos da concessão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Yrverson Gonçalves Ribeiro
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O paciente sustentou
, em síntese, que
foi denunciado juntamente com os corréus pela prática dos delitos previstos no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Asseverou, ainda, que se encontra preso
por força da prisão preventiva decretada em 11 de dezembro de 2019, ou seja, já se passou 01 (um) ano sem que a instrução processual fosse concluída. Assim, considerando o decurso de mais de 12 meses sem que houvesse o encerramento da instrução criminal, já que ainda aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de março de 2021, já configuraria excesso de prazo, o que caracteriza constrangimento ilegal do Paciente, ante a inobservância ao princípio constitucional da razoabilidade.

Alegou que a situação processual do Paciente e da Corré Layanne Faria Santos, nos autos da ação penal são idênticas, sendo que para esta foi concedida a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da segregação.

Por fim, afirmou que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, com a expedição do competente alvará de soltura (id. 71534453).

A liminar foi indeferida em plantão judiciário pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, consoante decisão id. 71535959.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas Id. 72246464.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 72949479), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico e corrupção de menor – Prisão preventiva – Requestada a revogação da segregação cautelar sob as teses de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação – Improcedência – O alargamento do prazo da prisão preventiva encontra-se razoável diante do cenário atual (pandemia pelo novo coronavírus), não sendo tal condição culpa do Poder Judiciário, ademais os prazos processuais não são encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Complexidade do feito – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Paciente que integra a organização criminosa denominada comando vermelho – Decisão fundamentada – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Yrverson Gonçalves Ribeiro
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Em resumo, o paciente asseverou que o
decisum
carece de fundamentação idônea e de elementos concretos que justifiquem a permanência do réu no cárcere, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alegou, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente encontra-se segregado desde o dia 11 de dezembro de 2019, ou seja, há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem que a instrução criminal tenha se encerrado.

Afirmou, ao final que a situação processual do Paciente e da Corré Layanne Faria Santos, nos autos da ação penal são idênticas, sendo que para esta foi concedida a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da segregação.

Peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais coacusados, decretada em 04 de dezembro de 2019 e cumprida em 11 de dezembro de 2019:

“Busca a Autoridade Policial a decretação da prisão preventiva dos alvos investigados THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”); EDSON SILVA DE ALMEIDA, vulgo “BIBIL” ou “BIL”;
YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO
, vulgo “IVO”; DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES; PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA; JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”); MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, vulgo “COXA”, todos devidamente qualificados às fls. 248/249.

Sustenta que a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, decorre da própria interceptação dos áudios captados, que somados às investigações operacionais e as prisões em flagrantes realizadas ao longo das investigações, com a correspondente materialização da apreensão do entorpecente, comprovam a prática dos verbos descritos nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com relação a autoria delitiva, sustenta que o pleito de prisão preventiva será em desfavor dos alvos investigados que tiveram as condutas individualizadas na representação, bem como em relação à associação criminosa demonstrada, ao fundamento que os requisitos de garantia da ordem pública, periculosidade concreta delitiva e garantia da aplicação da lei penal se revelam presentes.

Pois bem.

Denota-se do resultado do relatório técnico investigativo n. 39/2019 NI-DRE (fls. 253/), que o alvo Thiago Barbosa da Cruz (nome social: NATASHA), nas imediações de sua residência e região do “Zero km”, comercializa entorpecentes na modalidade disque-entrega – “delivery”, para “prostitutas”, “travestis” e para seus clientes, que o contratava para o sexo e consumo de entorpecente.

Apurou-se que
YRVERSON
e MATEUS,
além de realizar o tráfico na modalidade disque-entrega, são fornecedores de drogas para o alvo vulgo “NATASHA”
, e que EDSON é quem abastece pequenos traficantes dos bairros Renascer, Pedregal e Jardim Leblon, fornecendo, inclusive, para os alvos YRVERSON e MATEUS.

Ainda apurou nas prorrogações da interceptação telefônica, que os representados FRANQUIS, PAULO FERNANDO, JONY e DOUGLAS, praticam intensa mercancia de entorpecente, mais precisamente de cocaína, pasta base de cocaína e maconha.

Ainda,
atento as provas consolidadas nos autos, constata-se que no decorrer da operação ocorreram três materializações do delito de tráfico, com êxito na apreensão de entorpecente, envolvendo os alvos YRVERSON e EDSON
.

O fato descrito como “evento 2” (fls. 452/455) narra uma apreensão de entorpecente e
prisão em flagrante delito do alvo YRVERSON no dia 02/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.229436 e deflagração da ação penal código n. 591853
, com êxito na visualização de transação de entorpecente e também na apreensão de mais entorpecente e petrechos na residência do alvo, cuja situação prisional foi resolvida na audiência de custódia, com a soltura do referido alvo investigado.

Consta da ficha de qualificação de fls. 435/136, que posteriormente ao primeiro fato (evento 2), o alvo
YRVERSON foi novamente preso em flagrante delito, no dia 27/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.256221 e deflagração da ação penal código n. 594903, estando, pois, respondendo preso cautelarmente referida ação penal
.

Especialmente em relação ao alvo
YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, verifica-se que no decorrer desta operação houve prisão em flagrante delito em duas oportunidades por estar supostamente realizando a traficância, além de pesar em desfavor dele a imputação de associação ao tráfico
, por supostamente ser o fornecedor de drogas ao alvo vulgo “NATASHA”.

Não obstante isso,
a folha de antecedentes encartada à fl. 479, revela que o alvo YRVERSON usou o nome falso de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO em outro processo de tráfico de entorpecente (código n. 539615), o que recomenda cautela redobrada na avaliação da situação prisional do referido investigado
.

Também em relação ao EDSON SILVA DE ALMEIDA, consta que durante o período da interceptação se identificou o envolvimento dele na traficância realizada no dia 27/08/2019, descrito como “evento 3” à fl. 456/458, gerando a lavratura do B.O 2019.256123.

Ademais, a folha de antecedentes do referido alvo investigado de fl. 475, confirma a imersão do mesmo na traficância, ostentando uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecente (autos código n. 318856).

Em relação aos demais alvos representados, a despeito da ausência de materialização do delito de tráfico de drogas, a prisão cautelar se mostra medida recomendável, posto que fartamente demonstrado pelo Relatório Técnico n. 39/2019, a imersão na traficância e a assiduidade na prática ilícita, lembrando que a presente cautelar investigativa durou pouco mais de cinco meses e se mostrou produtiva na identificação de diversos diálogos com nítida tratativa de venda de drogas.

Especialmente em relação aos alvos MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, “vulgo COXA”, que respectivamente ostentam processos criminais em trâmite e duas condenações por delitos de elevada gravidade, qual seja, roubo qualificado e homicídio, consoante demonstra o extrato de fls. 476/478, revela a reiteração delitiva deles na prática de crime.

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e
JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso
, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes.

Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante de tudo isso, com fulcro no disposto pelo art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação trazida pela autoridade policial e anuída pelo “Parquet” para DECRETAR a prisão preventiva dos alvos THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”); EDSON SILVA DE ALMEIDA, vulgo “BIBIL” ou “BIL”;
YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “IVO”
; DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES; PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA; JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”); MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, “vulgo COXA”.”
(id. 71534454).

Ainda, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 19 de março de 2020, nos seguintes termos:

“... Analisando os autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva dos requerentes quando da análise da representação feita pela autoridade policial na Medida Cautelar de Cód. 579919 - fls. 480/491, não se vislumbrando nos pedidos das defesas qualquer fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar.

Registro que a necessidade da prisão dos requerentes foi devidamente destacada nos autos de cód. 579919, havendo necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, em especial frear as atividades de organização criminosa especializada na disseminação de drogas nesta Capital, senão vejamos:

“(...) Denota-se do resultado do relatório técnico investigativo n. 39/2019 NI-DRE (fls. 253/), que o alvo Thiago Barbosa da Cruz (nome social: NATASHA), nas imediações de sua residência e região do “Zero km”, comercializa entorpecentes na modalidade disque-entrega – “delivery”, para “prostitutas”, “travestis” e para seus clientes, que o contratava para o sexo e consumo de entorpecente. Apurou-se que YRVERSON e MATEUS, além de realizar o tráfico na modalidade disque-entrega, são fornecedores de drogas para o alvo vulgo “NATASHA”, e que EDSON é quem abastece pequenos traficantes dos bairros Renascer, Pedregal e Jardim Leblon, fornecendo, inclusive, para os alvos YRVERSON e MATEUS. Ainda apurou nas prorrogações da interceptação telefônica, que os representados FRANQUIS, PAULO FERNANDO, JONY (Layane) e DOUGLAS, praticam intensa mercancia de entorpecente, mais precisamente de cocaína, pasta base de cocaína e maconha. Ainda, atento as provas consolidadas nos autos, constata-se que no decorrer da operação ocorreram três materializações do delito de tráfico, com êxito na apreensão de entorpecente, envolvendo os alvos YRVERSON e EDSON. O fato descrito como “evento 2” (fls. 452/455) narra uma apreensão de entorpecente e prisão em flagrante delito do alvo YRVERSON no dia 02/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.229436 e deflagração da ação penal código n. 591853, com êxito na visualização de transação de entorpecente e também na apreensão de mais entorpecente e petrechos na residência do alvo, cuja situação prisional foi resolvida na audiência de custódia, com a soltura do referido alvo investigado. Consta da ficha de qualificação de fls. 435/136, que posteriormente ao primeiro fato (evento 2), o alvo YRVERSON foi novamente preso em flagrante delito, no dia 27/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.256221 e deflagração da ação penal código n. 594903, estando, pois, respondendo preso cautelarmente referida ação penal. Especialmente em relação ao alvo YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, verifica-se que no decorrer desta operação houve prisão em flagrante delito em duas oportunidades por estar supostamente realizando a traficância, além de pesar em desfavor dele a imputação de associação ao tráfico, por supostamente ser o fornecedor de drogas ao alvo vulgo “NATASHA”. Não obstante isso, a folha de antecedentes encartada à fl. 479, revela que o alvo YRVERSON usou o nome falso de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO em outro processo de tráfico de entorpecente (código n. 539615), o que recomenda cautela redobrada na avaliação da situação prisional do referido investigado. Também em relação ao EDSON SILVA DE ALMEIDA, consta que durante o período da interceptação se identificou o envolvimento dele na traficância realizada no dia 27/08/2019, descrito como “evento 3” à fl. 456/458, gerando a lavratura do B.O 2019.256123. Ademais, a folha de antecedentes do referido alvo investigado de fl. 475, confirma a imersão do mesmo na traficância, ostentando uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecente (autos código n. 318856). Em relação aos demais alvos representados, a despeito da ausência de materialização do delito de tráfico de drogas, a prisão cautelar se mostra medida recomendável, posto que fartamente demonstrado pelo Relatório Técnico n. 39/2019, a imersão na traficância e a assiduidade na prática ilícita, lembrando que a presente cautelar investigativa durou pouco mais de cinco meses e se mostrou produtiva na identificação de diversos diálogos com nítida tratativa de venda de drogas. Especialmente em relação aos alvos MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, “vulgo COXA”, que respectivamente ostentam processos criminais em trâmite e duas condenações por delitos de elevada gravidade, qual seja, roubo qualificado e homicídio, consoante demonstra o extrato de fls. 476/478, revela a reiteração delitiva deles na prática de crime. Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes. Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (fls. 480/491 – Operação Delivery).

O tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Assim, quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, tal como averiguado no caso em apreço, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

“(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.10.2014).

Também não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois inexiste qualquer demora que possa ser atribuída ao Judiciário ou de Ministério Público nestes autos, cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade até o momento, onde se aguarda a apresentação das defesa preliminares de parte dos acusados, lembrando que a denúncia foi ofertada em 21.01.2020 e a notificação foi determinada 05.02.2020.

Por outro lado, é pacífico o entendimento que a Lei 11.343/06 possui elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sem que isso signifique resultar em excesso de prazo para formação da culpa, devendo a contagem ser feita de forma global, e não individualizada em cada fase, já que a demora em uma fase poderá ser compensada em outra, ainda mais quando se tratar de causa complexa, a qual envolve múltiplos crimes, vários acusados com patronos diversos, tal como no presente feito:

“(...) O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança. Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável e instrução penal em vias de encerrar. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

In casu, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendente apenas a apresentação da defesa preliminar de parte dos réus para ser a denúncia analisada e, caso recebida, deflagrada a ação penal.

Em vista disso tudo e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 906/912, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA, LAYANNE FARIAS SANTOS e YVERSON GONÇALVES RIBEIRO...”
(id. 71527995).

Início o arrazoado, transcrevendo interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas.

Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...).”
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)

In casu
, verifica-se que o
decisum
, não padece de qualquer vício de fundamentação, pois a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão da persistência dos fundamentos que a ensejaram, especialmente o da garantia da ordem pública, e em especial para assegurar a sociedade da ocorrência de novos delitos.

Portanto, em que pese o esforço da defesa, estão presentes no caso em tela, o
“fumus commissi delicti”
(fumaça de delito) demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e o
“periculum libertatis”
, caracterizado pelo risco social que a liberdade do paciente representa, diante da possibilidade de reiteração da conduta e das circunstâncias em que o delito foi praticado.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COM TRÊS RÉUS – NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO – 2) ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADOS QUE MOVIMENTAVA O TRÁFICO NA CIDADE – INVESTIGAÇÕES ANTERIORES – APREENSÃO DE 115 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA DISTRIBUÍDAS EM VÁRIAS PORÇÕES E QUANTIDADE DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS – LEGITIMIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em excesso de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, dado os números de réus (04), que acabou por ensejar o desmembramento do feito, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do processo.

2. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que os pacientes movimentavam o tráfico de drogas em local conhecido como “cracolandia”, onde foram presos com várias porções de cocaína, pesando aproximadamente 115 gramas.”
(N.U 1000469-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Não por outro motivo, inviabilizada está a substituição da custódia por outra medida cautelar diversa da prisão.

Igualmente, aqui reside a distinção objetiva entre o paciente e a corré JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social LAYANNE FARIA SANTOS), que foi considerada pela autoridade judicial como primária e não ostenta outros processos criminais em curso, diversamente do paciente
YRVERSON que no decorrer desta operação houve prisão em flagrante delito em duas oportunidades (02/08/2019 e 27/08/2019) por estar supostamente realizando a traficância, além de pesar em desfavor dele a imputação de associação ao tráfico, bem como usou o nome falso de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO em outro processo de tráfico de entorpecente (código n. 539615)
.

Noutro ponto, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, c
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].”
(
Habeas Corpus
nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”

(HC nº 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 - grifado)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 08 (oito) acusados, bem como a necessidade de expedir cartas precatórias para inquirição das testemunhas, o que justifica possível delonga no encerramento da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Narra as informações da autoridade apontada como coatora que a prisão do paciente foi cumprida em 11 de dezembro de 2019, sendo apresentado à audiência de apresentação na mesma data, ocasião em que foi mantido o claustro preventivo. Igualmente, em 22 de janeiro de 2020 foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06. Ainda, em 05 de fevereiro de 2020, além da notificação do paciente e demais codenunciados – Natasha Montni Barbosa da Cruz, Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes, Layanne Farias Santos, Mateus Rocha de Oliveira, Yrverson Gonçalves Ribeiro, Edson Silva de Almeida e Franquis Paulo dos Santos –, foram acolhidos requerimentos ministeriais, tais como: autorização judicial para acessos aos celulares apreendidos e compartilhamento do relatório final da operação com os processos que tramitam na 9ª Vara Criminal desta Capital. Ressaltando ao final que os autos estão no aguardo da apresentação de todas as defesas preliminares para, então, ser procedida a análise do art. 56 da Lei de Tóxicos.

Assim, o feito visa apurar a prática de associação para o tráfico ilícito de drogas na qual foi denunciado 09 (nove) indivíduos, o que demonstra certa complexidade. Igualmente, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois, pelo que se denota da movimentação processual e das informações, não houve paralisação injustificada do processo por conta da autoridade impetrada, motivo pelo qual se conclui que o processo tramita de forma satisfatória e está em sintonia com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII).

Por fim, a autoridade apontada como coatora informou
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de março de 2021 às 14:00 horas.

Não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que
,
diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE ENCERRADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - FEITO COMPLEXO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual, além de tudo, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico
.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.”
(N.U 1018009-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Ainda, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que condições pessoais favoráveis do agente, não afastam a possibilidade da medida excepcional quando presentes os motivos que a autorizam a prisão preventiva
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Yrverson Gonçalves Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021